Tribunal: TJDFT
Processo: 0716806-76.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. RESTRIÇÕES RENAJUD. MANUTENÇÃO INTEGRAL SOBRE TRÊS VEÍCULOS. VALOR AGREGADO MANIFESTAMENTE DESPROPORCIONAL AO DÉBITO EXEQUENDO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. EXCESSO DE CONSTRIÇÃO. REDUÇÃO. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. LEVANTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo executado contra sentença que, ao homologar acordo em cumprimento de sentença, manteve restrições RENAJUD de transferência e de circulação sobre três veículos com valor agregado de R$ 153.417,00, a despeito de o débito total exequendo não alcançar R$ 21.483,00, parcelado em vinte e quatro prestações mensais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se a manutenção simultânea de restrições RENAJUD de transferência e de circulação sobre três veículos — cujo valor agregado supera em mais de sete vezes o débito exequendo — é compatível com o princípio da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC), após a homologação de acordo de pagamento parcelado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da menor onerosidade (art. 805, CPC) impõe que a constrição recaia sobre o patrimônio do devedor pelo modo menos gravoso, sendo vedada a manutenção de garantia manifestamente excessiva em relação ao débito exequendo.

4. A homologação de acordo com adimplemento parcelado não impede adequar a constrição à efetiva necessidade de garantia, especialmente quando o valor agregado dos bens onerados supera em mais de sete vezes o montante total da dívida.

5. A restrição de circulação de veículo via RENAJUD é medida executiva atípica de natureza excepcional, tolerada apenas quando a restrição de transferência se revelar insuficiente ou houver risco concreto de dilapidação ou ocultação do bem — circunstâncias não verificadas na hipótese, em que as partes celebraram acordo voluntário e o executado adimpliu a entrada ajustada.

6. O veículo Ford Ka 1.0 Flex 2011, com valor FIPE de R$ 20.451,00, é individualmente suficiente para garantir o adimplemento integral do acordo, preservando o interesse legítimo da exequente sem impor ao executado constrição desproporcional sobre os demais bens.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese: A constrição judicial via RENAJUD deve observar o princípio da menor onerosidade (art. 805, CPC), sendo inadmissível a manutenção de restrições sobre bens cujo valor agregado seja manifestamente desproporcional ao débito garantido; a restrição de circulação, modalidade mais gravosa, somente se justifica quando a restrição de transferência se mostrar insuficiente ou houver risco concreto de dilapidação do bem.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, III, “b”; art. 805; art. 139, IV.